Tribunal: TJMT
Processo: 1014487-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014487-09.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), JAIME LUIZ MURARO - CPF: 098.474.309-00 (EMBARGANTE), OLGA ROMANHUK MURARO - CPF: 621.110.351-49 (EMBARGANTE), ADEMAR MIGUEL RAUBER - CPF: 408.862.559-53 (EMBARGADO), LAURI NICODEMUS RAUBER - CPF: 334.915.939-72 (EMBARGADO), EUNICE CLARA RAUBER - CPF: 534.187.439-00 (EMBARGADO), CLASI SCHERER RAUBER - CPF: 395.091.769-15 (EMBARGADO), JOAO BENEDITO GONCALVES - CPF: 708.102.498-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO DUARTE - CPF: 256.625.979-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA INES DA SILVA - CPF: 792.832.508-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WILHELMA LUCIA SILVA DUARTE - CPF: 422.817.766-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ACORDO DEVIDAMENTE HOMOLOGADO EM JUÍZO COM RECONHECIMENTO DOS MARCOS LIMÍTROFES
– DESCUMPRIMENTO DO AVENÇADO – INVASÃO DA ÁREA COMPROVADA
-

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – REDISCUSSÃO DE FATOS, FUNDAMENTOS E VALORAÇÃO DAS PROVAS PARA PREQUESTIONAR A MATÉRIA RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão analisou a integralidade do conjunto probatório e as teses defendidas lado a lado, merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para rediscussão dos fatos, fundamentos e valoração das provas.

R E L A T Ó R I O

R
E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
JAIME LUIZ MURARO e sua esposa
OLGA

ROMANHUK MURARO
contra v.
acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1014487-09.2022.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Sapezal, que negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes e, assim, manteve a r. decisão proferida nos autos da ação dos
“Embargos de Terceiro”
em fase de c
umprimento de sentença
(Número Único 0000030-76.2004.8.11.0078 – Única Vara da Comarca de Sapezal), que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por entender que
não há “
falar em decadência (ou) prescrição do direito exequendo, na medida em que, além ter sido formulado antes do decurso de 10 (...) anos desde a prolação da sentença homologatória de acordo nos autos, o termo inicial para se perquirir se a posse é nova ou velha é exatamente a data de sua turbação, esbulho ou ameaça
” e “
tendo o esbulho se efetivado em 27.04.2020, e os exequentes Ademar, Lauri, Classi e Eunice noticiado sua ocorrência em 28.04.2020, não há que se falar em posse velha ou prescrição
” e, assim, ordenou a expedição do mandado reintegração de posse do imóvel
lote no 38, “Fazenda Águas de Março”, matriculado sob o no 789, do SRI de Sapezal/MT,
em favor do agravados e, ainda, majorou a multa diária para R$ 200 mil (cf. Id. no 157475670).

Os embargantes alegam que o v. acórdão padece de contradição por “lesão” aos arts. 525, §1o, III, 783 e 803, todos do CPC, pois “
os embargados instauraram o cumprimento de sentença apresentando, como causa de pedir, fato inédito, e como pedido, cumprimento de obrigação não agasalhada pela decisão homologatória qual seja: a reintegração de posse do lote no 38, matriculada sob o no 789 do CRI de Sapezal/MT supostamente invadida pelos embargantes
” e prossegue dizendo que “
o título executado carece de certeza, liquidez e exigibilidade para embasar o cumprimento de sentença instaurado pelos embargados pois a área em disputa está fora dos limites dos 600 ha (seiscentos hectares) – objeto do acordo – o que obsta o deferimento do provimento jurisdicional de reintegração
”
(cf. Id. no 158491166 – pág. 4).

Apontam, ainda, que v. acórdão padece de omissão quanto à prescrição da pretensão e ressaltam que deduzem essa arguição para “
prequestionar-se o descumprimento do acordo pelas partes (...) não existindo qualquer petição intermediária capaz de interromper o fluxo prescricional
”
(cf. Id. no 158491166 – pág. 7).

Postulam o acolhimento dos declaratórios para eliminar os vícios apontados e proclamar a prescrição da pretensão, ou, então, “
indeferir o pleito de reintegração de posse e declarar nulo o cumprimento de sentença, ante a inexistência de título executivo
” (cf. Id. no 158491166 – pág. 9).

Os embargados ofertam contrarrazões refutando os fundamentos recursais e pugnando pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 159761691).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 4 de maio de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os embargos de declaração não
“se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que a “
contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
” (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São
Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

A partir dessa definição, não se contata que o
apontamento de vício pelos embargante trata-se de qualquer divergência entre a fundamentação e o desfecho decisório, considerando que a questão debatida no recurso foi abordada na integralidade e com clareza, pelo que não padece de contradição.

Repita-se, não se constata a presença de contradição, e verifica-se que não há quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade com aptidão para macular o julgamento.

Resta bem evidenciado que os declaratórios simplesmente promovem a rediscussão dos fatos e valoração das provas sob a ótica dos embargantes, o que não pode ser admitido na via estreita dos embargos de declaração, tanto assim o é que os embargantes afirmam que a presente interposição tem intuito de prequestionar a matéria debatida.

Constou expressamente do v. acórdão que o
“
descortinamento do conjunto probatório é suficientemente convincente à desconstituir as teses recursais, porquanto, os termos do acordo entabulado entre todos os envolvidos, mostra que os agravantes descumpriram o avençado em relação aos agravados, pois, por força do acordo, reconheceram “
como divisa de suas propriedades/posse posses a divisa fixada no solo em face do georrefenciamento nada tendo a reclamarem de qualquer outra localização divisória tipo conforme mapa de fls.914 dos autos da ação de Embargos de Terceiro, linha essa correspondente ao traçado BD4-M-0009 até o ponto BDM4-M-0008, divisão entre a matrícula n. 789, com o lote n. 37
” (cf. Id. no 132169677 – pág. 5), e a transação envolveu justamente o imóvel matriculado sob no 789 do SRI do Município de Sapezal de propriedade dos agravados, assim, não há falar em ausência de título executivo
”
e

o v. acórdão se pronunciou expressamente sobre a prescrição da pretensão, constando do julgamento que
“
o acordo foi devidamente homologado em
09.11.2009
(cf. Id. no 132169677 – pág. 5), e considerando que já em
14.01.2010
, os agravados se manifestaram nos autos para juntar cópia das notificações para demarcação da área litigiosa, agendando data “
para início dos trabalhos de demarcação e fixação dos marcos
” em cumprimento ao acordo devidamente homologado em juízo, não há falar em prescrição da pretensão
”
(cf. Id. no 156279650).

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado.

Registre-se que se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023